Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009433-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. N. C. (AGRAVANTE), GISLEIDI NONATO DA SILVA - CPF: 008.081.931-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLEIDI NONATO DA SILVA - CPF: 008.081.931-12 (AGRAVANTE), ZILMAR ALVES CAVALCANTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMULAÇÃO DE RITOS DE PRISÃO E EXPROPRIAÇÃO – INDEFERIMENTO – VIABILIDADE A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na linha de recente orientação do Colendo STJ:
É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (
a ser avaliado pelo magistrado
)
(REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. E. N. C. representada por GISLEIDI NONATO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos no 1000957-63.2023.8.11.0044, determinou a emenda da inicial, para que a autora\agravante informe sob qual rito pretende continuar a execução.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- em 11 de agosto de 2011, em um acordo homologado em sentença judicial, foi acordado que o genitor da criança, ora Agravado, contribuiria com 55% do salário mínimo vigente a título de alimentos, incluiria a menor em plano de saúde e seus respectivos pagamentos, leite, fralda, vestuário, babá e escola, bem como contribuiria com 50% das despesas extraordinárias;

- o agravado não vem cumprindo com as obrigações alimentares e despesas extras em sua integralidade desde julho de 2015 até presente momento;

- os valores em atraso da Execução de Alimentos (rito expropriação), e o valor das despesas extraordinárias, foram pagos de forma parcial, chegando ao montante de R$ 93.074,51;

- o total das prestações em atraso chegam ao montante de R$ 93.074,51;

- os valores em atraso do Cumprimento de Sentença (rito prisão), são de fevereiro, março e abril do corrente ano, que chegam ao montante R$2.153,81;

- os ritos das demandas devem ser em autos apartados está superada, haja vista que a doutrina e os tribunais vêm uniformizando no sentido atender os princípios da celeridade, economia processual, visando evitar perda de tempo e esforços de mão de obra desnecessárias.

Desse modo, requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a fim de permitir a cumulação dos ritos de prisão e penhora requerido em exordial, em prestígio à celeridade da justiça e a salvaguarda do direito fundamental aos alimentos.

A liminar foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de id. 181896166, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O Colendo STJ, responsável pela melhor interpretação da legislação infraconstitucional, recentemente, analisou a questão da compatibilidade dos pedidos de prisão e expropriação em único procedimento para cobrança de dívida alimentar, ocasião em que assentou entendimento quanto a essa possibilidade.

Confira-se, o excerto desse julgamento:

A relatoria foi do ministro Luis Felipe Salomão, o qual ponderou que a jurisprudência adotada atualmente nos tribunais brasileiros segue duas correntes, sendo que uma delas, a que veda a utilização dos mecanismos da prisão e da penhora nos mesmos autos, vale-se dos mesmos argumentos do tribunal de origem.

Por outro lado, a corrente que autoriza a cumulação defende que a execução de alimentos foi prevista para prestigiar o credor; em consequência, seria facultado a ele cumular ou não os ritos dentro do mesmo procedimento executivo.

Para o relator, a especial natureza dos créditos alimentares e dos valores que eles resguardam atribuiu ao credor a faculdade de escolher o instrumento executivo mais adequado para alcançar sua satisfação, afastando-se, inclusive, a incidência da regra que determina que o exequente utilize o meio menos gravoso (artigo 805 do CPC/2015).

O ministro afirmou que "não se pode baralhar os conceitos de técnica executiva e procedimento executivo, pois os instrumentos executivos servem, dentro da faculdade do credor e da condução processual do magistrado, justamente para trazer eficiência ao rito procedimental".

Prejuízo na aplicação das duas medidas não pode ser presumido

Quanto à cumulação das medidas de prisão e de expropriação no caso específico, Salomão explicou que "não está havendo uma cumulação de ritos sobre o mesmo valor, mas, sim, de duas pretensões executivas distintas em um mesmo processo".

O magistrado observou também que não é possível presumir eventual prejuízo decorrente dessa aplicação, nem pressupor a ocorrência de tumulto processual - entendimento do STJ em relação ao CPC/1973 e do Enunciado 32 do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam).

Como conclusão, o ministro salientou que, tendo em vista a flexibilidade procedimental instituída com o CPC/2015 e a relevância do bem jurídico tutelado, o mais correto é adotar uma posição conciliatória entre as correntes divergentes, de forma a garantir efetividade à opção do credor de alimentos, sem descuidar de eventual infortúnio prático - a ser sopesado em cada situação.

"É possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios ou intimatórios se adequar a cada pleito executório", disse o ministro.

O número deste processo não foi divulgado em razão de segredo judicial. (disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/30082022-E-possivel-cumular-pedidos-de-prisao-e-de-penhora-no-mesmo-procedimento-para-execucao-de-divida-alimentar.aspx Acesso em 02/09/2022).

A par de tal julgamento, segue o seguinte precedente, também da excelsa corte:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO. 1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental. 2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil. 3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos,
desde
que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado). 4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas. 5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Dessa feita, o que extrai é que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, para a cobrança de alimentos, é cabível a cumulação das medidas de coerção pessoal (prisão) e de expropriação patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo procedimento executivo,
desde que não haja prejuízo ao devedor
- a ser comprovado por ele - nem ocorra tumulto processual, situações
que devem ser avaliadas pelo magistrado em cada caso
.

Portanto, é isso que o douto julgador singular irá verificar no caso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024